Tribunal: STF
Processo: MS 34050
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-11
Data de publicação: 2018-05-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS A TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPASSE DE DUODÉCIMOS. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA POR SINDICATO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INEXISTÊNCIA DE TITULARIDADE DO DIREITO PRETENSAMENTE LESADO. REITERAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.